Tribunal: TJDFT
Processo: 0716961-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS. ÔNUS DA PROVA. ALUGUEL. DEVOLUÇÃO NÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DE IMISSÃO NA POSSE. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. VALOR ADEQUADO. CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: 1) condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos materiais; 2) condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais. Em suas razões, o recorrente alega que não houve o equilíbrio proporcional na quantificação do valor dos bens que se encontram no imóvel. Afirma que a testemunha arrolada pelo réu, além de mentir e inventar alegações inexistentes, agiu em litigância de má-fé e requer a condenação do recorrido em litigância de má-fé. Pleiteia a devolução do valor pago antecipadamente à título de aluguel no valor de R$ 1.000,00, uma vez que a energia do imóvel foi cortada no 10o após a assinatura do contrato de locação. Sustenta a necessidade de majoração dos danos morais. Por fim, alega que houve uma depreciação dos bens do recorrente que ficou em posse do recorrido e que no imóvel foram deixados mais bens do que os informados pelo informante, pleiteando a majoração do valor fixado em sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça, que ora defiro. Contrarrazões oferecidas sob o ID 33299907.
III. Nos termos do art. 373, do CPC o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
IV. Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de locação de imóvel para fins comerciais na data de 17/02/2020 (ID 33298302) e que no dia 28/02/2020 houve a suspensão da energia elétrica do imóvel (ID 33298304). O autor afirma que 10 dias após a locação do imóvel não mais conseguiu abrir o seu quiosque. Contudo, verifica-se, como bem pontuado pelo magistrado de origem, que não há nos autos informação sobre a data de imissão do locador na posse do imóvel para justificar a devolução do valor pago.
V. No que tange ao dano moral, as Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm entendimento consolidado no sentido de que o valor da indenização deve ser fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, sendo que a modificação do valor na via recursal é excepcional e somente admitida quando verificada quantificação em valores módicos ou exagerados. No caso, verifica-se que o valor de R$ 1.000,00, fixado a título de danos morais, corresponde com a situação vivenciada pelo recorrente e está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da hipótese dos autos.
VI. O recorrente impugna a quantificação do valor dos bens deixados por ele no imóvel, alegando que o d. Juízo a quo levou em consideração exclusivamente os relatos feitos pelo depoente, que inventou informações. Com efeito, o juiz é o destinatário das provas, incumbindo a ele a valoração do conjunto probatório dos autos. Logo, o magistrado não está adstrito às versões fáticas, porquanto pode formar sua convicção mediante outros elementos de prova. Na espécie, não há evidencias de que o juiz sentenciante tenha valorado mais o depoimento do informante em detrimento de outras provas. Ao contrário, verifica-se que a sentença está de acordo com o conjunto probatório dos autos, sobretudo com as fotos juntadas pelo próprio autor, que demonstram o estado de conservação dos bens. Além disso, em que pese a alegação do recorrente de que as fotos foram tiradas um ano depois de ter deixado o imóvel, não juntou qualquer prova que corrobore tal afirmação.
VII. Desse modo, a sentença recorrida deve ser mantida à íntegra.
VIII. Por fim, o recorrente requer a condenação do recorrido em litigância de má-fé. No entanto, a aplicação da multa por litigância de má-fé não se mostra viável sem a manifesta prova do dolo, além da demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC, o que não ocorreu na espécie.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa ante os benefícios da justiça gratuita.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.